Tribunal: TJDFT
Processo: 0725547-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725547-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: A E Lima de Araújo Transporte Escolar Agravado: Banco Votorantim S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário A E Lima de Araújo Transporte Escolar contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã-DF, nos autos do processo no 0701634-23.2021.8.07.0021, assim redigida: “Vistos Etc. A parte autora, BANCO VOTORANTIM S.A., CPF/CNPJ: 59.588.111/0001-03, postula a concessão de liminar em procedimento de Busca e Apreensão de veículo que fora objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária (contrato em anexo). A mora no pagamento das prestações, demonstrada pela notificação de ID. 94537849, prova a resolução do contrato, que se opera de pleno direito em face do caráter sinalagmático da avença e da presença de cláusula resolutiva expressa, com o que se mostram satisfeitas os requisitos legais (art. 3o do Dec. Lei 911/69). Ante o exposto, DEFIRO a liminar e DETERMINO a busca e apreensão do veículo FIAT STRADA CD, ANO/MODELO: 2019/2020, COR: BRANCO, PLACA: PBS0878, CHASSIS: 9BD57831FLY336255, RENAVAM: 1191221250, em desfavor do réu: A E LIMA DE ARAUJO TRANSPORTE ESCOLAR, CNPJ: 32.084.863/0001-80, Endereço: QL 5, CJ. B, LT. 21, ITAPOA II/DF, CEP: 71590-666, nomeando-se como fiel(éis) depositário(s) os Srs.: - ADAIL DOS SANTOS – RG No 16.539.930, ADILSON DIAS DOS SANTOS – RG No 2692750 SSP/DF, ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA - CPF 260.835.418 - 16, AILTON PEREIRA SILVA – RG No 670.539 SSP/MS, ALEX LUIS PEREIRA SOARES – RG No 27.513.113-0, ALEXANDRE DE SOUZA NUNES – RG No 22.999.201-9, ALEXANDRE RODOLFO DE SOUZA – RG No 33.735.319-0, ALEXANDRE ROGERIO TEXEIRA PINTO – RG No 22.173.954-3, ANGELINA LOURDES PEREZ RG: 8.254.778-6, ANÍSIO CAVALCANTE JUNIOR - RG: 18.764.80-6, ANTÔNIO EDUARDO DE PAULA SILVA - RG: 28.608.736-4, BRENO ZADRA DE SOUZA - RG: 50.470.740-1, BRUNO RODRIGUES PRIMO – RG No 43.139.477-5, CAMILA PIERI – RG No 30.745.465-4, CARLOS MARCELO PAGINI – RG No 23.108.259-9, CLÁUDIO ANTONIO VITORATTO – RG No 2261508-1, DANIEL RAMOS DOS REIS SOARES - RG: 18.935.0-3, DONIZETTI JOSE DOS SANTOS JUNIOR – RG No 34.909.833-5, DOUGLAS ION MACIEIRA – CPF:269.985.928-17, EDSON JORGE DE OLIVEIRA VIEGAS – RG No 141.796 SSP/MS, EDUARDO BENEDITO CARRARA – CPF No 343.290.018-02, EDUARDO CALISMO - RG No 23.418.821-2, EDUARDO JOSE DE ANDRADE – OAB/SP 315.257, ELAINE CRISTINA MAZZILLO ANTONIAZI – RG No 26.705.210-8, ELI SANTANA DE OLIVEIRA– CPF No 578.535.332-68, FABIANO LOPES BORGES – OAB/GO 23802, FÁBIO APARECIDO LIMA CALDAS – CPF No 215.284.298-77, FABIO EDUARDO DE CASTRO PEREIRA - RG: 25.167.141-0, FELIPE NERI ALVES DA SILVA – RG No 43.596.578-5, FLÁVIO BARBOSA DE AMORIM - RG No 30454901-0, FLÁVIO POSSETTI – RG No 24450043-5, FRANCISCO CHAGAS DE SANTANA – RG No 32.506.664-4, GABRIEL ROCCATO VIEIRA – RG No 33.599.484-2, GELSON BEZERRA DA SILVA – RG No 18.302.264-6, HENRIQUE MANOEL SOARES PEREIRA – RG No 47.3827SSP/RO, JOÃO CARLOS BARBOSA DOMINGUES – RG No 26.167.950-8, JOÃO CRISTIANO ANTUNES DE SOUZA - RG No 22.489.879-6, JOÃO JORDÃO GONÇALVES – RG No 5.466.293, JOÃO MARRICHI – RG No 5.550.672-7, JORGE HENRIQUE SALATINI DOS SANTOS - RG: 32.404.008-8, JOSÉ CLERIS DOS SANTOS CALDAS– CPF No 804.149.078-68, JOSÉ LUIS DELA LÍBERA - RG No 6.449.140-7, JOSÉ PETRÔNIO RIBEIRO BRAGADO – CPF No 422.761.282-91, JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF : 076524338-99, JOSÉ ROBERTO MOREIRA JUNIOR – RG No22365094-8, JOSE VALDIR FERREIRA DE OLIVEIRA – RG No 34.764.633-5, LÉCIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 151217048-87, LUCAS ALMEIDA DE CASTRO – RG No 22.173.954-3, LUCAS ALMEIDA DE CASTRO RG No 32 917 677-8, LUCIANO DE SOUZA NUNES – RG No 24.945.169-4, LUIS CARLOS PEREZ JUNIOR - RG No 25.862.840-6, LUIZ ARTHUR DE ALBUQUERQUE AZAMBUJA - RG 35.676.657-3 SSP/SP, LUIZ CLAUDIO BERTO AZAMBUJA - RG 14.729.086-7 SSP/SP, LUIZ MARCIO MARTINS DOS SANTOS – RG No 07942524 SSP/MT, LUIZ VICTORIO DE ALBUQUERQUE AZAMBUJA - RG: 35.575.766-7 SSP/SP, MARCIO DE FREITAS SOUZA – RG No 28.824.682-2, MARCOS ROBERTO GOMES – RG No 30.021.327-X, MARCUS AURELIO APARECIDO GARDIN – CPF: 280.971.048-14, MARIO CHERMOM DA SILVA GOMES – RG No 0891617, MARLO CRISTINO CAMARGO – RG No 18820982, MAURO APARECIDO FAMEA - CPF: 784478108-44, MAURICIO APARECIDO CAMOLEZI – CPF: 058.605.228-35, MICHEL DAVID MORENO – OAB/SP 315.975, MONICA F CASTRO – RG No 21319407-7, OLI ALVES DE OLIVEIRA – RG No 351.797.154, OSAMU BABA – RG No 5.692.462-8, OTÁVIO ROGÉRIO TEIXEIRA PINTO - RG No 5.434.694-0, PAULO GUILHERME SOUZA – RG No 29.075.086-6, PRIMO ANTONIO BARATELA – RG No 12.630.852-4, REGINALDO CESAR GORI – CPF: 124.002.438-08, REGIS SILVA PAULINO - RG: 34.122.916-7, RICARDO CARVALHO WALDEMAR – RG No 23.091.683--1, RITA BARBARA –RG No16.822.848-4, ROBERTO RABBAT – RG No 19.528.56-7, ROBINSON CAPELETE – RG No 11.161.924-X, ROGERIO APARECIDO DA SILVA – RG No30.645.774-X, ROGÉRIO SANCHES VALEJO – RG No 22.143.067-2, RONALDO MARTINS LIMA – RG 15.240.77, RONALDO SILVA DE FREITAS - RG No 9.861.841-6, RONUALDO CAPELETE – RG No 18.046.852-2, RUDEMAR PENA DE AMORIM – RG No 725281 MS, SANDRA DE MOURA CATARDO – RG No 11.936.987-4, SANDRO ALBERTO CARNEIRO – RG No 29.591.740-4, SEBASTIÃO MANOEL MOREIRA – CPF 388.342.198-72, SEBASTIÃO PAULO BARBOSA RG No 17.203.504/SSP-SP, SHIRLEY DE ALBUQUERQUE - RG: 20.134.578-X SSP/, SILVIO DE JESUS MACHADO – CPF No 409.652.362-34, SIMEI SOARES DA SILVA – RG No 24.752.590-X, VELO JEFERSON PRUDENTE – RG No 21.294.593-3, VITOR LOLIS DE OLIVEIRA – RG No CPF 269.113.038-00, WELITON SOUZA DE OLIVEIRA RG No 36.395.536-7/SSP-SP, WEMERSON BORGES – RG No 16572858 SSP/MT, ou quem a parte requerente indicar. Executada a liminar, cite-se o(a) réu(é) para contestar em 15 (quinze) dias, cientificando-o(a) de que terá o prazo máximo de 05(cinco) dias, após efetivada a liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, nos termos do art. 3o, parágrafos primeiro e segundo do decreto-lei no 911/69, alterado pela lei 10.931/2004. Autorizo a requisição de força policial e ordem de arrombamento para o cumprimento do mandado de busca e apreensão para o caso de resistência ou ocultação por parte do Requerido, inclusive em horário especial, conforme previsto no artigo 846, do Código de Processo Civil. Nos termos do § 9o e 10o do Art. 3o do Decreto 911/69, insira-se a restrição judicial do bem no sistema RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD ou, na falta deste, oficie-se ao departamento de trânsito (DETRAN). Advertências ao Oficial de Justiça: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. Advertências às partes: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público. 5- Fica a autora advertida do que o veículo não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida, até o transcurso do prazo estipulado no artigo 3o, § 1o do Decreto Lei 911/69, momento em que haverá a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que poderá dispor do bem. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 27977940), que ajuizou a ação referida, estando o processo submetido ao procedimento comum (no 0701498-60.2020.8.07.0021), com pedido de revisão do negócio jurídico de alienação fiduciária celebrado com a instituição financeira recorrida. Argumenta que, em paralelo, houve o ajuizamento de ação de busca e apreensão pela recorrida, tendo sido deferido, por meio da decisão ora impugnada, o requerimento liminar de busca e apreensão do bem adquirido pelo recorrente. Assim, afirma que deve ser obstada a produção dos efeitos da referida tutela liminar até o julgamento final da apelação interposta nos autos do processo em que move a pretensão de revisão do negócio jurídico celebrado entre as partes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos pela decisão impugnada e determinado o prosseguimento do julgamento da apelação interposta nos autos do processo no 0701498-60.2020.8.07.0021, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja indeferida a tutela liminar de busca e apreensão. O despacho referido no Id. 28124578 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, o recorrente promoveu a devida regularização do preparo recursal (Id. 28261612, Id. 28261613, Id. 28261614 e Id. 28261621) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos efeitos da decisão que ordenou a busca e apreensão liminar de bem móvel no contexto do procedimento do Decreto Lei no 911/1969. No caso em deslinde, é possível depreender, a partir das razões recursais, em respeito aos princípios da boa-fé e da cooperação (art. 6o do CPC), a suposta necessidade de suspensão dos efeitos da decisão impugnada, em razão do ajuizamento de demanda pelo recorrente com pedido de revisão de negócio jurídico, celebrado entre as partes, que igualmente serve de suporte para a ação de busca e apreensão. Convém destacar que na ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo ficam consolidadas em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” Caracterizada a mora nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário no negócio jurídico celebrado (art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969). Após o prazo de 5 (cinco) dias a contar do cumprimento da medida de busca e apreensão, se o devedor não pagar a dívida pendente, poderá o credor alienar o veículo, independentemente de qualquer autorização judicial. Nesse sentido, convém examinar a clara redação dos artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/1969: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 1o - O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes. § 2o - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. § 3o - A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. § 4o - Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2o aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o - O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Assim, uma vez satisfeito o requisito de comprovação da mora, ocorre a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira credora. O eventual ajuizamento de demanda que tenha por objeto a revisão do contrato de alienação fiduciária não produz o efeito de obstar a constituição da mora, tampouco o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Nesse sentido é o enunciado no 380 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.” A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Arrendamento mercantil. Interdito proibitório. Liminar. Precedentes da Corte. 1. O curso da ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil não impede o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela arrendadora, nem impossibilita o deferimento de liminar de busca e apreensão, considerando o Acórdão recorrido que a "alegação da mora diante de depósitos das prestações nos autos da ação ordinária, além de não comprovados, não constitui razão suficiente para afastar a mora já caracterizada pela falta de pagamento das prestações dos respectivos vencimentos, tanto que possibilitou a notificação extrajudicial da agravada". 2. Recurso especial não conhecido.” (REsp 293.684/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2001, DJ 03/09/2001, p. 222) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. RESTITUIÇÃO OU MANUTENÇÃO NA POSSE ENQUANTO PENDENTE A REVISIONAL. 1. A existência de ação revisional não impede o deferimento de liminar e procedência da ação de busca e apreensão. 2. Não há conexão, e sim prejudicialidade externa entre as ações de busca e apreensão e de revisão de cláusulas contratuais quando ambas discutem o mesmo contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo regimental provido.” (AgRg no REsp 926.314/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido, pois as razões recursais não estão alinhadas com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator